Tribunal: CARF
Processo: 10730.009700/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009700/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FABIO DE OLIVEIRA MARTINEZ ALONSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.600,37 para saldo
de imposto a pagar de R$9.130,64.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução,
consignando:
glosado RS 266,92, indevidamente deduzido a titulo de despesas com instrução, por
falta de previsão legal para sua dedução.
Glosado R$ 26.950,00 indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas. Os
pagamentos efetuados aos CPFs
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009700/2008-34
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009700/2008-34

444.547.327-87,071.558.997-O4,929.494.017-91,759.452.317-20
e
068.390.287-39
foram glosados tendo em vista que nos recibos apresentados não constam os
beneficiários dos serviços executados. A dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e aos de seus
dependentes.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 31/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
26/8/2008, às fls. 2/23 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de declarações
emitidas pelos profissionais, apontando-o como paciente dos tratamentos realizados.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução de despesa
médica de R$165,88, apontando que a glosa não teria sido justificada na autuação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/2/2011 (fl. 47), o contribuinte, em
2/3/2011 (fl. 48), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/63, alegando, em apertado resumo,
que:
- a única exigência constante da autuação teria sido a identificação dos
beneficiários dos tratamentos efetuados.
- teria cumprido a exigência mediante juntada de declarações emitidas pelos
profissionais.
- a decisão recorrida teria mantido a exigência apontando exigências que nunca
teriam sido feitas ao contribuinte.
- teria tido seu direito de ampla defesa cerceado.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009700/2008-34

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, o litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo
contribuinte e glosadas pela autoridade fiscal por falhas na documentação comprobatória juntada
(indicação de beneficiário do tratamento), conforme fl.6. Em sua impugnação, o contribuinte
juntara declarações emitidas pelos profissionais, onde eles apontam o recorrente como tendo sido
paciente dos tratamentos (fls.9/13).
Na apreciação da defesa, a decisão recorrida fundamentou a manutenção das
glosas das despesas pela falta de comprovação do efetivo dispêndio (itens I a V da decisão, à
fl.43).
Com a devida vênia, merece reparo a decisão recorrida.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Assim, deve ser cancelada a glosa da despesa médica.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital